Tribunal: TJSP
Processo: 1018115-80.2022.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Requisitos para concessão à pessoa jurídica. Repercussão geral afastada no E. STF no recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Requisitos para concessão à pessoa jurídica. Repercussão geral afastada no E. STF no recurso extraordinário no 589.490/MG (tema 103). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.